Tribunal: TJDFT
Processo: 0010901-27.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0010901-27.2015.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO BRIGIDO DA SILVA APELADO: ADRIANA ALVES DOS SANTOS, ANA PAULA ALVES DANTAS, PAULO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS, RAISSA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS DESPACHO À Procuradoria de Justiça para oferecimento de parecer. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 21 de setembro de 2021 15:11:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora